Tribunal: TJMT
Processo: 1021429-23.2023.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021429-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar, Abuso de Poder, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), JONATHAN APARECIDO DINIZ DO BONFIM - CPF: 002.426.841-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVISON ALBERTO ROSA DO CARMO - CPF: 651.679.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1021429-23.2023.8.11.0000.

ORIGEM: GABINETE II – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)

AGRAVADO: JONATHAN APARECIDO DINIZ DO BONFIM.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRE LESÃO GRAVE OU IRREVERSIBILIDADE DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT), contra a decisão proferida pela MMª Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos principais, deferiu o provimento antecipatório, determinando ao reclamado, ora agravante, que se abstenha de lançar no registro do condutor os pontos referentes às infrações posteriores a 21/12/2017, bem como se abstenha de cobrar débitos relacionados a licenciamento anual do veículo em questão, cujo fato gerador seja posterior a 13/12/2017.

E, ainda, se abstenha de informar à Sefaz os dados cadastrais do reclamante como sendo proprietário do veículo, suspendendo, também, a exigibilidade das CDA nº 2022106942 (licenciamento 2018), CDA nº 2022385917 (Licenciamento 2019), CDA nº 2022690178 (Licenciamento 2020), CDA n° 2023106808 (Licenciamento 2021) e CDA nº 20191998883 (IPVA 2019), e que os débitos decorrentes da propriedade do veículo em debate, cujos fatos geradores sejam posteriores a 13/12/2017, não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal ao requerente, até ulterior deliberação.

2.

A liminar pleiteada foi indeferida, pelo fato de o Relator, à época, entender ausentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão do agravante.

3.

O Ministério Público cientificou nos autos, porém, deixou de exarar sua manifestação meritória por entender que o tema não possui relevância social, restringindo-se às partes (id. 187996652).

4.

Declinada competência absoluta pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 204043671), os autos foram redistribuídos a este gabinete. Assim, passo à análise de mérito.

5.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita o colegiado a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, ou seja, tão somente, o acerto, ou desacerto do
decisum
atacado, bem como a verificação dos requisitos necessários à concessão excepcional da medida postulada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição.

6.

Compulsando os autos,
não
verifico circunstâncias fáticas que demonstrem lesão grave ou irreversibilidade de prejuízo que possa ser suportado pelo agravante.

7.

A despeito da argumentação expendida pelo recorrente, não há como apreciar as razões recursais sem adentrar no mérito da questão principal, o que é defeso, conforme anteriormente mencionado.

8.

Desse modo, não subsistindo os requisitos ensejadores à concessão da tutela antecipada quanto à pretensão da parte, as razões recursais não merecem prosperar.

9.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o entendimento quanto ao pedido de liminar.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

11.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024